Tribunal: TJBA
Processo: 8046049-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046049-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

AGRAVADO: JILSON TEIXEIRA MAGALHAES SEGUNDO

Advogado(s)
:
ANSELMO ALVES BATISTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À CONTINUIDADE NAS ETAPAS DO CONCURSO. LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Guanambi contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por candidato classificado fora do número de vagas ofertadas no Edital nº 02/2023, concedeu medida liminar para determinar sua convocação imediata às etapas subsequentes do concurso público para o cargo de Médico Anestesista, até eventual nomeação, desde que observados os requisitos editalícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Prefeito Municipal é parte legítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança que questiona preterição em concurso público decorrente de contratações temporárias; e (ii) estabelecer se é cabível a concessão de medida liminar para assegurar a continuidade de candidato nas etapas do certame, mesmo classificado fora do número de vagas, diante da alegação de preterição por contratações precárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Prefeito Municipal é parte legítima para figurar como autoridade coatora no Mandado de Segurança que questiona contratações temporárias no âmbito da Administração, por ser o ordenador de despesas e responsável pela organização dos serviços públicos, inclusive quanto à nomeação e provimento de cargos efetivos.

4. A banca examinadora do certame (IBAM) não detém competência para decidir sobre contratações ou nomeações, restringindo-se à execução técnica do concurso, razão pela qual não pode ser considerada autoridade coatora, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009.

5. A medida liminar deferida não possui caráter satisfativo, pois não antecipa a nomeação, limitando-se a assegurar a continuidade do candidato nas etapas do concurso, sendo, portanto, medida reversível e compatível com o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

6. A contratação temporária de profissionais para exercer as mesmas funções do cargo previsto em concurso vigente configura, em juízo de cognição sumária, indício de preterição arbitrária, atraindo a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral.

7. A decisão judicial que assegura a participação nas etapas do certame busca preservar a legalidade administrativa, sem violar a discricionariedade do Poder Público nem implicar ingerência indevida no mérito do ato administrativo.

8. Alegações genéricas sobre eventual prejuízo ao erário ou risco à ordem administrativa não se mostram suficientes para afastar a medida liminar que visa corrigir possível violação ao princípio do concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Prefeito Municipal é parte legítima para responder a Mandado de Segurança que impugna preterição em concurso público decorrente de contratações temporárias.

2. A convocação de candidato aprovado fora do número de vagas, durante a vigência do certame, é admissível quando há indícios de contratação precária para as mesmas funções, caracterizando preterição ilegal.

3. A medida liminar que assegura a participação do candidato nas etapas seguintes do concurso possui natureza cautelar e não satisfativa, sendo cabível quando presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, §3º, e 7º, III; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046049-74.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e Agravado
JILSON TEIXEIRA MAGALHÃES SEGUNDO.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.